Tribunal: TJSP
Processo: 2063779-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "pedido de nomeação de administrador provisório para pessoa jurídica com tutela de urgência" – decisão recorrida que indeferiu os pedidos de ampliação dos poderes anteriormente conferidos à administradora provisória, notadamente "para transigir e firmar compromisso" – insurgência – não acolhimento – finalidade do procedimento é a composição de uma nova diretoria para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "pedido de nomeação de administrador provisório para pessoa jurídica com tutela de urgência" – decisão recorrida que indeferiu os pedidos de ampliação dos poderes anteriormente conferidos à administradora provisória, notadamente "para transigir e firmar compromisso" – insurgência – não acolhimento – finalidade do procedimento é a composição de uma nova diretoria para a entidade, que, prima facie, encontra-se acéfala e sem qualquer possibilidade de praticar atos de gestão, diante da ausência da continuidade registraria de seus atos, exsurgindo a necessidade de atendimento judicial para a nomeação de administrador provisório, nos termos do artigo 49 do Código Civil – impossibilidade de se subverter tal finalidade e conceder à agravante poderes próprios de presidente, sem que haja a composição de um quadro associativo e se siga as disposições estatutárias que regulam a eleição para tal cargo - a afirmação de que a entidade não detém nenhum associado ou outro interessado na sua continuidade é estritamente unilateral - decisão mantida – Recurso não provido.